Tribunal: TJSP
Processo: 2202375-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade Civil. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a substituição da constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento dos executados pessoas jurídicas para recebimento das quantias em execução. Ausência de comunicação ao d. juízo a quo sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento. Descumprimento do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade Civil. Cumprimento provisório de sentença. Decisão que determinou a substituição da constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento dos executados pessoas jurídicas para recebimento das quantias em execução. Ausência de comunicação ao d. juízo a quo sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento. Descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC. Agravo de instrumento inadmissível, nos termos do art. 1.018 §3o do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.